Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE COBRANÇA. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR REMOTA E COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS E OBJETOS DIVERSOS. COMISSÕES ORIGINÁRIAS DE NEGÓCIOS DE INTERMEDIAÇÃO DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INSUBSISTÊNCIA. REUNIÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. Conquanto envolvam as ações os mesmos sujeitos processuais e encartem identificação quanto à causa de pedir remota, a ausência de identificação entre a causa de pedir próxima e, sobretudo, de objetos, induzindo que podem merecer resoluções distintas sem risco de afigurarem contraditórias, não subsiste vínculo passível de legitimar a junção das lides para julgamento simultâneo com base na conexão, pois destinada simplesmente a prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, determinando que sejam processadas de forma autônoma e nos juízos aos quais livre e aleatoriamente distribuídas.
2. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, manejando a mesma parte ações com causas de pedir próximas e objetos diversos, não subsistindo risco de serem resolvidas via de provimentos contraditórios ou antagônicos, devem transitar de forma autônoma e, por conseguinte, serem distribuídas livre e aleatoriamente.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.